Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. CONSIDERADA EXTEMPORÂNEA. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. NÃO CONFIGURADA. ARTIGOS 525, § 6.o, E 805, AMBOS DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravante apresentou impugnação ao pedido de adjudicação do veículo penhorado, tendo sido rejeitada pelo Juiz da causa porque alcançada pela preclusão temporal.
2. O art. 525, § 6.o, do CPC, preconiza que a impugnação não impede os atos executivos, e que pode o executado apresentar mediante fundamento relevante, garantia ao juízo, se o prosseguimento da execução vier a lhe causar grave dano ou de difícil reparação, hipótese não verificada nos autos.
3. O parágrafo único do artigo 805 do CPC prevê que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado, cabendo ao próprio executado apontar os meios eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
4. O devedor não pode se utilizar de maneiras a prejudicar ou criar empecilhos injustificados para impedir a satisfação do crédito do exequente, sob o argumento da menor onerosidade sem apresentação de alternativa à quitação do débito.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.